Tribunal: TJMT
Processo: 0004584-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004584-82.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT - CNPJ: 04.904.878/0001-02 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), DIEGO GERALDINO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.263.348/0001-46 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), DIEGO GERALDINO - CPF: 960.503.651-72 (APELANTE), ALVANTINO JOSE DE GERALDINO - CPF: 696.411.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), A D D COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GERALDINO - CPF: 960.503.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – FUNDAMENTO – PRODUÇÃO PROVA TÉCNICA PARA DELIMITAÇÃO DA AREA PENHORADA – ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE MATRÍCULAS DO IMÓVEL SOBREPOSTA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1-
O objetivo dos Embargos de Terceiro é suprimir a constrição judicial que pesa injustamente sobre o bem do terceiro, uma vez que a ação principal deve cingir sobre os bens dos litigantes.

2- D
iscussão sobre a existência ou não de sobreposição do imóvel de propriedade dos embargantes, restando evidente a necessidade de análise de mérito da questão aventada para apurar a aludida sobreposição, possível em embargos de terceiro, não caracterizando produção isolada de prova técnica.

3 – Extinção do feito de forma prematura, possível análise da tese abarcada, configurado o cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0004584-82.2015.8.11.0041

APELANTE:
A D D COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MIROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABÁ – SICREDI EMPREENDEDORES MT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
A D D COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

contra sentença proferida em autos de EMBARGOS DE TERCEIRO n.
0004584-82.2015.8.11.0041
, da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, ajuizada contra o
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MIROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABÁ – SICREDI EMPREENDEDORES M
em que se julgou extinto o feito sem resolução de mérito por ausência pressupostos processuais (id. 143697285).

Aduz que “
é legitimo possuidor da área de 838,36m2 constante na matrícula 81934. Através de Oficial de justiça tomou conhecimento que o imóvel constante da matrícula 81934 é objeto de penhora no processo judicial n. 0033639-88.2009.8.11.0041. Ocorre que, através do processo em execução n. 0033639-88.2009.8.11.0041 foi determinado a realização de penhora na matrícula 41055 devidamente registrada no Cartório de 5o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, cuja propriedade é de Alvantino José Geraldino, propriedade está adquirida através de carta de afloramento emitida pela Prefeitura da Comarca de Cuiabá-MT, no dia 27/07/1989. Ou seja, foi determinado a penhora na matrícula 41055 e, por erro ou algo do tipo foi feita na matrícula 81934, onde consta o apelante como legitimo proprietário. A penhora realizada na matrícula 41055 abrange área descrita na matrícula 81934, que é de propriedade do Apelante. Desta forma, o apelante através de embargos de terceiro, dentre outros solicitou nomeação de perito oficial para elaboração de laudo técnico a fim de apontar qual a matrícula objeto da presente execução, vez que, a matrícula 41055 e a matrícula 81934 estão na mesma localidade”.

Pede o provimento do recurso, com a anulação da sentença
(id 143696700)
.

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 143696708).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
A D D COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

contra sentença proferida em autos de EMBARGOS DE TERCEIRO n.
0004584-82.2015.8.11.0041
, da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, ajuizada contra o
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MIROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABÁ – SICREDI EMPREENDEDORES M
em que se julgou extinto o feito sem resolução de mérito por ausência pressupostos processuais (id. 143697285).

Depreende-se que a controvérsia gira em torno de se saber se na matrícula do imóvel objeto de constrição existe matrícula sobreposta, afim de que não se leve a efeito imóvel de terceiro.

O terceiro embargante/apelante, diz que
foi determinado a penhora na matrícula 41055 e, por erro ou algo do tipo foi feita na matrícula 81934, onde consta o apelante como legitimo proprietário. A penhora realizada na matrícula 41055 abrange área descrita na matrícula 81934, que é de propriedade do Apelante
.

Na sentença, o juiz decidiu que, a pretensão do embargante/apelante não é a desconstituição da penhora, mas sim a produção de prova técnica:

“
(..) os embargantes não pretenderam a desconstituição da penhora, mas a produção de prova técnica para comprovar que o imóvel penhora de matrícula 41.055 e de matrícula no 81.934 estão na mesma localidade.

Inclusive, nos pedidos da exordial, requereram que no caso seja constatado pelo perito que se tratasse do mesmo imóvel fosse oportunizado “
prazo para que o embargante requeira o que achar de direito
”.

Os embargos de terceiros não prestam para produzir referida prova, devendo-se os embargantes valerem do meio processual adequado para a produção da prova aqui requerida.

Evidencia-se, portanto, a inadequação da via eleita, pois o que aqui se pretende é averiguação se a área penhorada nos autos do processo executivo é a mesma de propriedade dos embargantes, apesar de constar matrículas e registros diversos
”.

Registre-se que os Embargos de Terceiros não são remédios possessórios, nem retificatória de registro de imóvel com os quais não se confundem, pois que são contra atos do juiz, e devem ser alegadas em ação autônoma.

De outro norte, os embargos de terceiro servem para afastar ofensa da qual o proprietário ou possuidor não pode se defender por sua própria força, conforme inteligência do art. 502 do Código Civil.

Assim, a solução advinda da demanda, não constará se existe ou não erro a ser retificado na matrícula, tampouco, se aquele registrado sobre esta em consonância com a arvore de aquisição.

O objetivo dos Embargos de Terceiro é suprimir a constrição judicial que pesa injustamente sobre o bem do terceiro, uma vez que a ação principal deve cingir sobre os bens dos litigantes.

Portanto, analisando detidamente o feito, verifico que eventual penhora sobre parte do imóvel que eventualmente pode pertencer a terceiro pode ser objeto de discussão em embargos de terceiro, onde a prova pericial pode vir a esclarecer se sobre o objeto da penhora existe ou não matrícula sobreposta delimitando a área a ser penhorada.

Nesse interim para evitar penhora sobre bens de terceiro, é imprescindível a análise de mérito para verificar a
existência ou não de sobreposição do imóvel de propriedade dos embargantes (descrito na matrícula 81.934) ao imóvel penhorado (descrito na matrícula 41.055), restando evidente a necessidade de análise de mérito para apurar a existência ou não da aludida sobreposição, ou duplicidade da matrícula sobre o mesmo imóvel, uma vez que definirá esclarecimentos à situação fática alegada, podendo eventualmente alterar o resultado da penhora e nulidade dos atos processuais.

A sentença hostilizada deve ser anulada, uma vez que incabível a prematura extinção do feito, daí resultando flagrante ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência demonstra a possibilidade da análise de tal tese em vias de embargos de terceiro, senão vejamos:

EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ORIGINÁRIO DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LOCALIZAÇÃO EXATA DA ÁREA A SER REINTEGRADA – ÁREA DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO SOBREPOSTA AO IMÓVEL OBJETO DA REINTEGRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(N.U 0010446-97.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

Destarte, tem-se que a r. sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa, configurando ofensa aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, padecendo, pois, de nulidade absoluta, a impor o provimento do recurso.

Diante da anulação da r. sentença recorrida com a consequente devolução dos autos à origem, ficam prejudicadas as demais questões debatidas nos autos, inclusive quanto à preliminar de retificação do pólo passivo.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, reconheço o cerceamento de defesa e casso a sentença, determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023